Tribunal: TJES
Processo: 5008907-47.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de insumos
Data de julgamento: 2025-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008907-47.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
RECORRIDO: JAMILLE DE SOUZA SARMENTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SUS. AUTORA PORTADORA DE DIABETES MELLITUS TIPO 1. FORNECIMENTO DE SENSOR DE GLICOSE.
SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSOS DOS REQUERIDOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Recurso Inominado n°:
5008907-47.2024.8.08.0030

Recorrentes: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNÍCIPIO DE LINHARES

Recorrida: JAMILLE DE SOUZA SARMENTO

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, deles conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência do pedido autoral, condenando os requeridos, de forma solidária, a fornecerem à autora o
insumo sensor de glicose – 02 (duas) unidades por mês (tratamento contínuo).

Em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a sentença de 1º grau deve ser integralmente mantida.

Explico.

E
m detida análise dos documentos colacionados aos autos, em especial os laudos médicos apresentados pela autora nos id’s 14952941 e 14952944, tenho que houve a comprovação da imprescindibilidade do fornecimento do insumo pleiteado (sensor de glicose).

Nessa senda, os laudos médicos apresentados pela autora/recorrida demonstraram categoricamente que, em razão de seu quadro clínico (portadora de diabetes
mellitus
tipo 1) e de sua comprovada hipossuficiência financeira, necessita da utilização contínua do insumo prescrito pelo seu médico.

Além do mais, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau e sua sentença,
“[...] laudo médico informando que a autora possui Diabetes Mellitus Tipo 1 (CID E10) desde os 05 (cinco) anos de idade, sempre bem compensada, contudo, após gestações, se descompensou passando a enfrenta quadros frequentes de hipoglicemia e hiperglicemia, se fazendo necessário o acompanhamento pelo insumo pretendido. A ausência de fornecimento do dispositivo coloca em risco a saúde e a integridade física da autora, expondo-a a complicações graves, como hiperglicemia ou hipoglicemia severa, que podem levar a sequelas irreversíveis ou até mesmo a óbito”
(id. 14952959, negritei).

Vejamos os seguintes julgados a respeito do tema:

FORNECIMENTO DE INSUMO. SENSOR DE MONITORAÇÃO CONTÍNUA DA GLICOSE (FREESTYLE LIBRE). DIABETES TIPO 1. IMPRESCINDIBILIDADE DO EQUIPAMENTO. OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO
. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso Inominado interposto por Isis Eloah Santos Santana, representada por Bárbara Barbosa Santos, contra sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento do sensor de monitoramento contínuo de glicose Freestyle Libre, necessário para o tratamento de diabetes tipo 1 de difícil controle.
A Recorrente alega que, apesar do uso das insulinas Lantus e Asparte, não conseguiu atingir o controle glicêmico adequado e necessita do sensor para monitoramento contínuo da glicose, conforme laudos médicos
. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 .
A questão central consiste em definir se o Poder Público deve ser obrigado a fornecer o sensor de monitoramento contínuo de glicose Freestyle Libre, prescrito por médico especializado, apesar de este equipamento não constar na lista de insumos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal e a Lei Orgânica da Saúde estabelecem que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, devendo ser garantido por meio de políticas que visem à redução do risco de doenças e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde . 4.
Os documentos médicos apresentados atestam que a paciente, portadora de diabetes tipo 1, não conseguiu alcançar controle glicêmico adequado com os tratamentos convencionais fornecidos pelo SUS. O uso do sensor Freestyle Libre foi prescrito para melhorar o manejo da doença, prevenindo complicações graves como hipoglicemias noturnas, que não podem ser adequadamente diagnosticadas e corrigidas sem o monitoramento contínuo da glicose. 5 . A prescrição médica do equipamento é justificada pela dificuldade de controle glicêmico da paciente, configurando-se imprescindível para garantir a sua saúde e evitar complicações crônicas graves, tais como retinopatia, nefropatia e eventos cardiovasculares.
6.
O princípio da universalidade do acesso aos serviços de saúde impõe ao Poder Público o dever de fornecer o tratamento adequado à necessidade clínica individual do paciente, ainda que o insumo não conste da lista oficial de medicamentos e insumos fornecidos pelo SUS
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1.
O Poder Público tem a obrigação de fornecer insumos necessários para o tratamento de saúde de pacientes, desde que comprovada a imprescindibilidade clínica
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 196; Lei nº 8.080 /1990, art. 2º.
(TJ-PR 00042921720238160029 Colombo, Relator.: Leo Henrique Furtado Araujo, Data de Julgamento: 19/09/2024, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 19/09/2024)

Recurso inominado.
Autor portador de Diabetes Mellitus tipo I. Pretensão de fornecimento dos insumos denominados monitor Freestyle Libre e sensores. Admissibilidade. Direito fundamental à saúde.
Matéria que deve ser analisada sob a ótica do Tema 106 STJ.
Comprovação por meio de laudo da imprescindibilidade do uso do aparelho para o controle adequado dos níveis de glicose do paciente. Hipossuficiência do autor igualmente demonstrada.
Sentença de improcedência reformada. Recurso a que se dá provimento.
(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1010122-90.2023 .8.26.0053 São Paulo, Relator.: Alexandre Batista Alves - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 25/03/2024, 8ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 25/03/2024)

Outrossim, o art. 196 da Constituição Federal assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, motivo pelo qual demandas que visam garantir o fornecimento de medicamentos, internações ou tratamentos médicos possuem caráter urgente e não podem ser inviabilizadas por formalismos excessivos

Por tais razões, verifico que os documentos anexados aos autos pela parte recorrida comprovaram o preenchimento dos requisitos mínimos fixados pelo Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça em relação a medicamentos não padronizados, motivo pelo qual a manutenção da sentença vergastada, nos termos em que foi proferida, é medida que se impõe.

Finalizando, apesar do parecer emitido pelo Núcleo de Assessoramento Técnico (NAT) não ter sido conclusivo pela necessidade de fornecimento do insumo pleiteado pela autora, ele não é capaz de ilidir a declaração firmada pelo médico.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominados interpostos pelos requeridos e
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença guerreada.

Condeno o ente municipal requerido ao pagamento de custas processuais. Sem condenação do ente estadual, por força legal.

Condeno, também, os requeridos
ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 20%
sobre o valor da causa, que deverão ser destinados ao FADEPES - Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)